Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702505-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO HENRIQUE VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca ordem judicial para suspender os descontos de Imposto de Renda da sua folha de pagamento. Sustenta que após a sua aposentadoria foi diagnosticado com cardiopatia grave, doença elencada no rol de comorbidades da Lei 7.713/1998. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Conquanto haja relatório médico anexado ao processo, indicando a comorbidade que acomete o agravante, a sua análise deve ser precedida de cautela em razão da presunção que no caso milita em favor da Administração Tributária. A demonstração efetiva da condição de saúde exige análise acurada dos documentos, com participação do DF no exercício do contraditório para em seguida ter o juízo certeza acerca da hipótese de isenção. Imprescindível que o pronunciamento judicial seja seguro para evitar prejuízo às partes. Assim, observo que não estão presentes a probabilidade de provimento do recurso da agravante, assim como não ficou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação que poderia ser causado pela não concessão do pedido (parágrafo único, art. 995, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.